Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE MECÂNICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA INAPTA PARA DEMONSTRAR FATO A SER PROVADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece incumbir à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Tendo a parte apresentado requerimento genérico para produção de prova oral a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa quando a negativa do pleito é devidamente fundamentada.
4. Frise-se, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove suas alegações. De forma que bastava colacionar documentos capazes de demonstrar o adimplemento da dívida, desconstituindo, assim o direito do apelado em exigir tais valores. Não se atentou, o apelante, ao previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
5. Recurso conhecido e não provido.